Tribunal: TJMT
Processo: 1078844-58.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078844-58.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NOEMIA SOARES MOREIRA DE LIMA - CPF: 326.220.401-30 (RECORRENTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1078844-58.2023.8.11.0001

Polo Ativo

NOEMIA SOARES MOREIRA DE LIMA

Polo Passivo

MUNICIPIO DE NOBRES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI N 9.099/1995 – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA PELO ARTIGO 27 DA LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. APOSENTADORIA POR IDADE X TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais por ausência de comprovação quanto aos fatos constitutivos do direito da parte autora, haja vista a inexistência de provas quanto à negativa fornecida pelo INSS relativo ao pedido de aposentadoria por tempo de contribuição.

2. Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

3. Em que pese as alegações da parte autora, ora recorrente, a pretensão de condenação do Município por danos morais em decorrência da suposta falha na prestação de informações ao INSS, o que teria resultado em sua aposentadoria por idade ao invés de tempo de contribuição, não merece guarida.

4. Nesta sede recursal, a parte recorrente traz seu Histórico de Créditos (id. 217846735), que tão somente comprova sua aposentadoria por idade, mas, conforme demonstrado pelo juízo
a quo
, não carrega suficiência probatória aos autos para embasar qualquer condenação do Município.

5. Nesse sentido: TJ-MT, N.U 1022236-05.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024; TJ-MT, N.U 0013480-27.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024.

6. Inexistindo elementos contundentes nos autos quanto à alegada falha do Município ao encaminhar as informações adequadas ao INSS, necessária a manutenção da sentença.

7. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95, com aplicação autorizada pelo art. 27 da Lei n. 12.0153/2009.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude do artigo 98, § 3o, do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024